Tribunal: TJDFT
Processo: 0721237-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721237-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON GOMES OLIVEIRA AGRAVADO: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WASHINGTON GOMES OLIVEIRA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do agravante (ID 193068413, autos originais). Em suas razões, o agravante tece arrazoado para sustentar a impenhorabilidade do valor bloqueado, via SISBAJUD, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil (ID 59485287). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo. O agravante está representado pelo Defensoria Pública como Curadora Especial. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença no qual a agravada requer o pagamento de R$ 13.822,48 referente à condenação em sentença proferida em ação de cobrança. Foi bloqueado o valor de R$ 7.518,83 na conta do executado via SISBAJUD. A Curadoria Especial se manifesta pela impenhorabilidade dos valores encontrados, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC: é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Não há elementos nos autos que demonstrem a origem da conta cujo montante foi bloqueado, se conta corrente ou conta poupança. Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ relativa à impenhorabilidade de valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários-mínimos. Todavia, os autos carecem de maiores informações sobre a origem do valor bloqueado. Além disso, o devedor, mesmo com o referido bloqueio em sua conta, sequer se preocupou em comparecer aos autos para prestar seus esclarecimentos e fazer sua defesa. Aliás, como bem ressaltou a juíza Márcia Alves Martins Lobo, “Devido à falta de contato com a parte executada, a Curadoria Especial se impossibilitou de juntar documentos e extratos bancários à impugnação a fim de demonstrar a impenhorabilidade da verba bloqueada, bem como sua origem.” Por fim, não há maiores prejuízos às partes, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, além da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator